Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a homologação do plano de recuperação judicial e sendo concursal o crédito perseguido pelo cumprimento de sentença na origem, conforme Quadro Geral de Credores, é de ser reconhecida a novação da dívida, conforme previsão constante dos arts. 49, caput e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
2. Reconhecida a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, é de ser extinto o cumprimento de sentença de origem, conforme previsão legal constante nos arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”, da Lei 11.101/2005, e entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso conhecido e provido.